Tribunal: TJDFT
Processo: 0001846-82.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. DEMORA NA ENTREGA DA ÁREA DE LAZER VINCULADA À UNIDADE IMOBILIÁRIA. MULTA CONTRATUAL. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO. PROPORCIONAL. DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. PROPAGANDA ENGANOSA. VINCULAÇÃO. BENFEITORIAS PROMETIDAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Embargos de declaração apresentados pela parte autora e parte ré.
2. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
3. Não há contradição ou omissão no acordão embargado, pois o acórdão é claro ao reconhecer expressamente o parcial descumprimento contratual, com apenas a demora da entrega da área de lazer vinculada contratualmente ao imóvel comprado, não se tratando, portanto, do objeto principal do contrato.
3.1. Reconhecido o parcial descumprimento contratual, cabível a aplicação de multa prevista no contrato de forma proporcional ao seu descumprimento pelo período da demora até sua efetivação.
4. Se os embargantes não concordam com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
5. O CPC adotou a concepção chamada de “prequestionamento ficto”, de modo que a simples interposição dos aclaratórios é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de manifestação expressa do órgão julgador sobre cada dispositivo legal invocado pela parte.
6. Ambos os embargos de declaração rejeitados.